Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702323-64.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A EMBARGADO: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A, ESPÓLIO DE FRANCISCO ANTONIO ALVES MAIA REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO QUEIROZ MAIA D E C I S Ã O De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. O embargante foi intimado para regularizar a representação processual (ID 24353495) e não o fez, sendo, assim, inviável o conhecimento dos embargos de declaração. Ante o exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator